Tribunal: TJDFT
Processo: 0732000-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Apelação Cível. Interdição. Prestação de contas. Desnecessidade. Jurisdição voluntária. Ausência de litigiosidade. Honorários advocatícios sucumbenciais. Condenação indevida.
1. Embora a prestação de contas seja atribuição inerente à curatela (CCB 1.755 e 1.774), é possível sua dispensa quando verificado que o curatelado não aufere rendimentos suficientes para sua manutenção e lhe foi nomeada a filha como curadora, com a concordância expressa dos demais irmãos, que asseguraram sua idoneidade.
2. Em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, não há condenação ao pagamento de verba honorária de sucumbência, se não houve litigiosidade.